Tribunal: STF
Processo: HC 266867
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.058.148/SP, assim fundamentada: 

Consta dos autos que foi determinada a utilização de tornozeleira eletrônica como condição ao regime aberto. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o ato de indeferimento liminar proferido pelo Desembargador Relator do TRF da 3ª Região reconheceu a incompetência absoluta e, ainda assim, deixou de encaminhar os autos ao órgão jurisdicional competente, contrariando regra interna que impõe o declínio quando constatada a incompetência. 
Afirma que a execução da pena deve ocorrer no domicílio do condenado e que não há informação nos autos de transferência de domicílio da paciente para Manaus/AM, razão pela qual o declínio do juízo do Distrito Federal para o Amazonas foi indevido. 
Argumenta que os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente — inclusive a revogação de medidas e a expedição de mandado de prisão — são nulos, devendo o feito ser remetido ao juízo competente, à luz da disciplina legal aplicável à nulidade por incompetência. 
Defende que, com a posterior remessa da execução ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo/SP, a autoridade coatora passou a ser esse juízo, o que reforça a necessidade de correção da competência e de remessa ao Tribunal adequado para o julgamento do writ. 
Requer, em suma, o declínio de competência com remessa dos autos ao Tribunal competente, a anulação dos atos decisórios praticados por juízo incompetente e, subsidiariamente, a declaração de inépcia da inicial. 
É o relatório. Decido. 

O writ não merece prosperar. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, a defesa reitera os argumentos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e, ao final, requer a concessão da ordem “para revogar o indeferimento liminar do HC, com declínio do HC ao tribunal competente (TRF1) para fins de julgamento e/ou declarar a inépcia da inicial (HC) em seu favor”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 6 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente